Tribunal: TJMT
Processo: 1017761-44.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017761-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Intervenção de Terceiros, Liminar, Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALDINA ALVES SANTOS - CPF: 241.888.241-15 (AGRAVADO), SOLANGE APARECIDA GONCALVES - CPF: 522.250.541-34 (ADVOGADO), LEANDRO RAMOS GONCALVES - CPF: 031.063.031-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017761-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALDINA ALVES SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – NÃO OBRIGATORIEDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme previsto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2. Nas demandas em que se discute responsabilidade civil do Estado, a denunciação da lide ao agente causador do suposto dano é facultativa, cabendo ao magistrado avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará atraso à marcha processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017761-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALDINA ALVES SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
Estado de Mato Grosso
(id. 214642676), em face da decisão proferida por esta relatora, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 1017761-44.2023.8.11.0000
, aviado pela parte agravante, que
monocraticamente negou provimento
ao recurso em referência, e manteve o indeferimento da denunciação à lide da empresa 20/20 Serviços Médicos S/S, nos autos da Ação Indenizatória nº 1013200-10.2019.8.11.0002, fundada em erro médico por procedimento cirúrgico realizado por profissionais da citada empresa (id. 210898671).

Nas razões do Agravo Interno, a Fazenda Pública alega que a cirurgia foi realizada pela empresa 20/20 Serviços Médicos S/S, contratada pelo ora agravante, por meio do Contrato nº 049-2017, que está obrigada, pelo referido contrato, a indenizá-lo, em caso de ação judicial, conforme cláusula 5.4.50, e que o fato de a denunciação a lide ser facultativa não é motivo para indeferimento do pedido.

Afirma que, o objetivo da denunciação a lide é o ressarcimento imediato, e não se pode ignorar a possibilidade de a própria empresa denunciada pagar diretamente a eventual indenização diretamente à agravante, caso aceite a denunciação.

Argumenta que, a denunciação a lide não causará prejuízo a regular tramitação do feito,
e como foi a empresa denunciada quem realizou a cirurgia, esta pode colacionar aos autos todo o prontuário médico da autora, ora agravada, facilitando, assim, a instrução processual
.

Ao final requer a retratação da decisão.

Contrarrazões ao id. 217954159.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no sistema -PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017761-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALDINA ALVES SANTOS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (id. 177626662
),
que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1017761-44.2023.8.11.0000
, interposto pelo Recorrente contra
Aldina
Alves dos Santos
, que desproveu o recurso.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto ao indeferimento de denunciação da lide da empresa 20/20 Serviços Médicos SS.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

O Estado de Mato Grosso questiona o indeferimento da denunciação à lide da empresa 20/20 Serviços Médicos S/S, suscitada nos autos de ação indenizatória fundada no supositivo de erro médico em procedimento cirúrgico realizado por profissionais da citada empresa, com quem mantém contrato de gestão.

No presente caso não há obrigatoriedade da denunciação da lide à prestadora de serviços, pois é possível que a questão seja discutida em ação de regresso a fim de preservar o direito da parte autora, em ver responsabilizado o ente público.

Hely Lopes Meirelles ensina que:
“O legislador constituinte bem separou as responsabilidades: o Estado indeniza a vítima; o agente indeniza o Estado regressivamente”
(in. Direito Administrativo Brasileiro, 41ª ed. Malheiros Editores, 2015, p. 773).

Verifica-se que a ação indenização foi movida contra o ente público, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, o qual consagra a teoria do risco administrativo, que estipula ser necessária apenas a demonstração do dano e do nexo causal para a configuração do dever do Estado indenizar.

Ou seja, a responsabilidade é objetiva, e a existência de contrato de gestão com a empresa 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S não exclui a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, prevista no art. 37, §6º, da CF.

Registra-se que, o deferimento da denunciação à lide ocasionará atraso na entrega da jurisdição, e não há prejuízo a Fazenda Pública, pois, sendo o caso, é possível a propositura da ação cobrança autônoma regressiva para o ressarcimento de eventuais valores despendidos na ação principal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – NÃO OBRIGATORIEDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme previsto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2. Nas demandas em que se discute responsabilidade civil do Estado, a denunciação da lide ao agente causador do suposto dano é facultativa, cabendo ao magistrado avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará atraso à marcha processual.

(N.U 1014463-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

O

recurso não comporta provimento.

Conforme restou consignado na decisão impugnada, se está diante de ação indenização movida contra o ente público, sob o pálio do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual consagra a teoria do risco administrativo, que estipula ser necessária apenas a demonstração do dano e do nexo causal para a configuração do dever de o Estado indenizar.

Trata-se, pois, da modalidade objetiva de responsabilidade, a desconsiderar a culpa ou dolo do agente, estas, por conseguinte, dispensáveis à caracterização do ilícito.

Logo, diante de sua responsabilidade constitucional pela saúde, a existência de contrato de gestão com a empresa 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S não exclui a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, prevista no art. 37, § 6º, da CF e não é oponível à autora, aqui agravada, cujo pedido baseou-se unicamente na responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, veja-se esclarecedores julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. RODOVIA EM OBRAS. TETRAPLEGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DA CONCESSIONÁRIA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGADO CITRA E ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS. VALOR DO DANO MORAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54/STJ E 362/STJ.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PODER PÚBLICO. DESNECESSIDADE. CELERIDADE PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese que cuida de indenização deferida à recorrida, em razão de acidente ocorrido em 23/11/2009, na Rodovia BR - 101, sob a administração da concessionária recorrente, que lhe causou tetraplegia traumática definitiva, tendo o acórdão de origem condenado (também) a concessionária e o DNIT, de forma solidária. O particular causador do acidente já fora condenado pela sentença.

2. (...).

6.
A obrigatoriedade da denunciação da lide deve ser mitigada em ações indenizatórias propostas em face do poder público pela matriz da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º - CF). O incidente quase sempre milita na contramão da celeridade processual, em detrimento do agente vitimado. Isso, todavia, não inibe eventuais ações posteriores fundadas em direito de regresso, a tempo e modo.

7. Recurso especial da AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. desprovido.

(REsp 1501216/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 22/2/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - SUPOSTO ERRO MÉDICO - FUNDAÇÃO HOSPITALAR - DENUNCIAÇÃO À LIDE DOS MÉDICOS - NÃO OBRIGATORIEDADE - PREJUÍZO À CELERIDADE E À EFETIVIDADE PROCESSUAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A denunciação à lide não é obrigatória nas ações de indenização fundadas na responsabilidade civil objetiva dos entes públicos, ocasionando, se deferida, ampliação subjetiva e introdução de novos fundamentos na demanda, com prejuízo à celeridade processual e à efetividade jurisdicional.

- Ainda que indeferida a citada intervenção de terceiro, eventual direito de regresso do ente público em face do suposto causador do dano já se mostra plenamente assegurado pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

- Recurso não provido, mantida a decisão que indeferiu a denunciação à lide dos médicos que atenderam a paciente
.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0271.13.004922-1/001,
Relator
(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 6/11/2014, publicação da sumula em 21/11/2014) [Destaquei]

Desse modo, o deferimento da denunciação à lide, por certo, causaria retardo e óbices desnecessários à satisfação do direito da agravada, autora da ação e estranha ao liame estabelecido entre o agravante e a empresa 20/20 Serviços Médicos.

Ademais, é possível a cobrança, via ação autônoma regressiva, daquele a quem se indique responsável pelo dever de indenizar, ou seja, pode o agravante ajuizar eventual ação contra a citada empresa, para ressarcimento de eventuais valores despendidos na ação principal.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024